Tribunal: TJBA
Processo: 8062323-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062323-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BR CLEAN PRODUTOS E SERVICOS LTDA Advogado(s): DANIEL MENEZES PRAZERES AGRAVADO: SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR - SEDUR e outros Advogado(s): ACORDÃO Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Direito Administrativo. Indeferimento de TVL. Divergência de informações cadastrais. Ausência dos requisitos para concessão de liminar. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de medida liminar que determine a emissão de TVL quando o indeferimento administrativo decorreu de divergências cadastrais entre as informações prestadas à JUCEB e à SEDUR, bem como de inconsistências quanto à identificação do espaço ocupado pela empresa. O ato administrativo que indeferiu o pedido de TVL está amparado por adequada motivação, fundamentada em divergência de informações cadastrais e inconsistências na identificação do espaço físico ocupado pela empresa. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessária prova robusta em sentido contrário para afastá-la, conforme jurisprudência pacífica. A competência municipal para ordenar o uso e ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF) e o poder de polícia administrativa legitimam o controle prévio de atividades empresariais mediante análise de viabilidade locacional. Ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para concessão da medida liminar, pois não demonstrada a ilegalidade do ato administrativo nem o prejuízo irreparável na análise sumária da questão. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na avaliação do mérito administrativo, limitando-se ao controle da legalidade, respeitando o princípio constitucional da separação dos poderes. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8062323-50.2024.8.05.0000; Recorrente: BR CLEAN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA; Recorrido: SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR (SEDUR): ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .